Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.